Tribunal: TJES
Processo: 0000591-29.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000591-29.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000591-29.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS, WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. A utilização simultânea da natureza e da quantidade de drogas para exasperar a pena-base e orientar a fixação da fração da redutora prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 configura bis in idem.

30 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000591-29.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS, WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

VOTO

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Em sede de preliminar, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Thiago Cristian Penha dos Santos, uma vez que intempestivo.

Inicialmente, importante esclarecer que os réus responderam à ação penal em liberdade e que o apelante Thiago Cristian Penha dos Santos possuía advogado constituído nos autos.

Tendo isso em mente, em consulta aos autos verifiquei que a sentença condenatória é datada de 09/12/2021 e que em 15/12/2021 o advogado constituído por Thiago fez carga dos autos.

A próxima juntada é da petição de interposição do recurso e as razões recursais, protocolados em 19/01/2022.

Conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o presente recurso foi interposto antes da alteração promovida no Código de Processo Penal pela Lei 14.365/2022, a qual incluiu o artigo 798-A ao diploma normativo, passando a prever a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte esclarece que:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 220 DO CPC, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO N. 244/2016 DO CNJ AOS PROCESSOS CRIMINAIS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP. 1. "A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no REsp n. 1.670.626/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017). 2. Na hipótese, a decisão que não admitiu o recurso especial foi publicada em 17/12/2021, porém o respectivo agravo foi protocolizado apenas em 7/1/2022, após escoado o prazo legal. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, "'a falta de comprovação prévia da tempestividade do recurso, em razão de todo e qualquer feriado, ou recesso forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita posteriormente no agravo interno, à exceção do feriado da segunda-feira de carnaval, no caso de recursos interpostos até 18.11.2019'. (AgInt no AREsp n. 1.481.810/SP - relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/5/2021, DJe de 20/8/2021)" (AgRg nos EAREsp n. 2.010.750/MG, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022). 4. Ressalte-se, ademais, que "a decisão de admissibilidade ou certidão de tempestividade oriundas do Tribunal a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que tem a incumbência indelegável de rever o juízo de admissibilidade do recurso especial, assim submetido a duplo controle" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.600.923/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 1º/7/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.206.317/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. 1. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. OCORRÊNCIA. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A oposição dos embargos de declaração fora do prazo legal fulmina qualquer possibilidade de seu conhecimento, ante o não preenchimento de um dos pressupostos recursais, qual seja, a tempestividade recursal. Salienta-se que não se aplica o disposto no art. 220, do Código de Processo Civil (Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.) nos feitos criminais, tendo em vista o princípio da especialidade, já que o art. 798, do CPP, prevê expressamente sobre os prazos processuais penais, salientando que o prazo que terminar em feriado considerar-se-á prorrogado ao dia útil imediato. Deste modo, in casu, o v. Acórdão combatido foi disponibilizado em 17 de dezembro de 2020 e, por consequência, publicado em 18 de dezembro de 2020, sendo a data de início de contagem do prazo recursal dos presentes Embargos de Declaração em 07 de janeiro de 2021, quando do retorno do recesso judiciário, já que o dia 19 de dezembro (sábado) não caiu em dia útil. Logo, considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dois dias (art. 619, CPP), o lapso temporal para a interposição do mencionado recurso se encerrou em 08 de janeiro de 2021, razão pela qual, ao ser interposto tão somente em 20 de janeiro de 2021, se encontra claramente intempestivo. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (TJ-ES - ED: 00074206220208080000, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 14/06/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, inequívoca a ciência acerca da sentença em 15/12/2021, a interposição em 19/01/2022 é totalmente extemporânea, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

Firmes nesses fundamentos, ACOLHO A PRELIMINAR para não conhecer do recurso interposto por Thiago Cristian Penha dos Santos.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Wanderson Nascimento de Oliveira.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 12 de junho de 2018, por volta das 23h17min, na Rua Antônio Ramos, Bairro de Fátima, nesta cidade, os denunciados THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS e WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e guardavam 20 (vinte) buchas de substância análoga a maconha, 12 (doze) pedras de substância similar ao crack, além de 06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e a quantia em dinheiro de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais), conforme auto de apreensão acostado à fls. 15 e auto de constatação provisório de substância entorpecente à fl. 17.

Consta dos autos que em razão de uma denúncia anônima noticiando que dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas no Bairro de Fátima, sendo que um deles estaria trajando camisa vermelha e bermuda escura e outro trajando camisa de time de cor escura e bermuda jeans, a equipe da Força Tática da Polícia Militar deslocou-se até o local informado para averiguar o fato.

Lá chegando, foi realizado um patrulhamento a pé para chegar ao local, momento em que foi possível fazer a abordagem do denunciado THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS, o qual estava trajando camisa vermelha e bermuda escura, tal como descrito na denúncia. De acordo com os autos, ao se aproximar para realizar a abordagem do mesmo, os policiais visualizaram o momento em que THIAGO dispensou um objeto no chão.

Ato contínuo, ao realizarem busca pessoal no denunciado THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS foi encontrada a quantia de R$47,00 (quarenta e sete reais) e, quanto ao objeto que por ele foi dispensado no chão no momento da abordagem, foi verificado que se tratava de um recipiente plástico contendo 07 (sete) buchas de substância análoga à maconha, 04 (quatro) pedras de substância similar ao crack, além de 02 papelotes de substância análoga a cocaína (auto de apreensão de fls. 15).

Consta ainda que no local foi avistado o denunciado WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, o qual evadiu-se da guarnição portando um arma de fogo. Ao ser dada voz de abordagem a WANDERSON, este negou-se a obedecer, continuando em fuga, porém, ao ser abordado e realizada busca pessoal no mesmo, foram encontradas com ele 03 (três) pedras de substância similar ao crack.

Ato contínuo, ao ser indagado se possuía mais drogas, WANDERSON informou que em seu residência teria mais drogas, sendo que no endereço indicado, foi encontrado o restante dos entorpecentes, sendo 13 (treze) buchas de substância similar à maconha, 05 (cinco) pedras de substância similar ao crack, bem como 04 (quatro) papelotes de substância similar à cocaína, além da quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie. (auto de apreensão fls. 15).

Nas mesmas condições de tempo e local acima citados, o denunciado WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, espécie Garrucha, calibre .44, além de 04 (quatro) munições, tipo ogival, calibre .44, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme auto de apreensão à fl. 15.

Consta dos autos que, em razão de uma denúncia anônima noticiando que dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas no bairro de Fátima, sendo que um deles estaria trajando camisa vermelha e bermuda escura e outro trajando camisa de time de cor escura e bermuda jeans, a equipe da Força Tática da Polícia Militar deslocou-se até o local informado para averiguar o fato.

Ato contínuo, a Polícia Militar dirigiu-se até o endereço informado, onde logrou abordar os dois indivíduos descritos na denúncia, sendo que um deles, o ora denunciado WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA evadiu-se da guarnição, portando uma arma de fogo e ao ser-lhe dada voz de abordagem, o mesmo negou-se a obedecer e, ainda, apontou a arma na direção dos policiais.

De acordo com as informações contidas nos autos, quando em fuga, o denunciado WANDERSON adentrou em uma região de mata e atravessou um rio e, momentos antes de ser abordado, o mesmo foi visto pela guarnição dispensando a arma de fogo na lateral do rio, local onde foi apreendida, juntamente com as munições.

Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS e WANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente associaram-se a fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

A associação teve como objeto o fato delituoso acima narrado, sendo que, de acordo com as informações anônimas recebidas pela polícia, o denunciado THIAGO seria o responsável pela venda dos entorpecentes, enquanto o denunciado WANDERSON seria o responsável pela segurança dos locais de venda das drogas, portando assim uma arma de fogo.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, Thiago Cristian Penha dos Santos foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e Wanderson Nascimento de Oliveira à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e 16, caput, da Lei 10.826/2003.

Considerando o não conhecimento do recurso interposto por Thiago Cristian Penha dos Santos, ater-me-ei à análise da dosimetria da pena, impugnada pela defesa de Wanderson Nascimento de Oliveira.

No tocante ao crime de tráfico de drogas a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

A análise da sentença demonstra que, de fato, os fundamentos invocados para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social e os motivos do crime não são suficientes para exasperar a pena, seja por integrarem totalmente o tipo penal, seja por se aplicarem a qualquer pessoa e a qualquer crime

A despeito disso, não entendo como desproporcional a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, especialmente porque a diversidade de entorpecentes apreendidos justificou a valoração negativa das circunstâncias do crime e a natureza, a negativação das consequências.

Aqui, importante recordar que com os réus foram apreendidas 06 porções de cocaína, 12 pedras de crack e 20 porções de maconha, além de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) em espécie.

Atentando-me à regra especial do artigo 42 da Lei 11.343/2006, afasto a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime, mas mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase a pena foi reduzida a 05 (cinco) anos de reclusão pela incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, o que não merece retoque.

Não incidem no caso agravantes ou causas de aumento.

Com relação à causa de diminuição, o magistrado valeu-se da natureza e da quantidade de entorpecentes o que, no entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, traduz-se em bis in idem, pela utilização dos mesmos parâmetros para exasperar a pena-base.

No entanto, voltando-me para as peculiaridades do caso concreto, em especial a prática do crime em concurso de agentes e com certa organização e divisão de tarefas, o que, a despeito de não ser suficiente para determinar a condenação no crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, revela maior sofisticação na prática do tráfico, entendo que a fração aplicada pelo magistrado é adequada, razão pela qual não a altero.

Assim, mantenho a pena para o crime de tráfico de drogas em 03 anos e 04 meses de reclusão e 400 dias-multa.

Em relação ao crime do artigo 16 da Lei 10.826/2003, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que os fundamentos invocados pelo magistrado não são idôneos para fixar a pena acima do mínimo legal, tampouco encontro nos autos demandam apenamento mais grave.

Também em relação a esse crime foram aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, o que determinou a redução da pena ao patamar de 03 (três) anos de reclusão, a qual o magistrado tornou definitiva por não incidirem ao caso agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Como as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE WANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA para fixar sua pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa.

É como voto.

30 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.